Tribunal: TJSP
Processo: 1049457-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS ADQUIRENTES APÓS A LEI DO DISTRATO. O contrato firmado pelas partes é posterior à Lei no 13.786/2018, que, na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do adquirente, seja caso de incorporação imobiliária (Art. 67-A da Lei no 4.591/64), seja caso de loteamento (Art. 32-A da Lei no 6.766/79), prevê

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS ADQUIRENTES APÓS A LEI DO DISTRATO. O contrato firmado pelas partes é posterior à Lei no 13.786/2018, que, na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do adquirente, seja caso de incorporação imobiliária (Art. 67-A da Lei no 4.591/64), seja caso de loteamento (Art. 32-A da Lei no 6.766/79), prevê penalidades que podem implicar perdimento da totalidade dos valores pagos pelo consumidor, o que conflita com a Lei no 8.078/90, que veda o perdimento da totalidade dos valores já pagos pelo consumidor e reputa nulas e abusivas quaisquer disposições contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, e art. 53). Conflito aparente de normas. Aplicação do critério da especialidade prevalência do Código de Defesa do Consumidor a Lei no 13.786/2018, ao não revogar expressamente a Lei no 8.078/90, não se sobrepõe a esta, de acordo com disposição expressa do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Quanto ao percentual de retenção, o consumidor tem direito à devolução das parcelas pagas, descontado percentual suficiente para o pagamento das perdas e danos e despesas administrativas Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça. De modo a trazer razoabilidade e equilíbrio entre as partes, bem como atender aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, deve-se manter o percentual fixado pelo juízo de origem em 20%, a título de retenção das quantias já pagas. Montante que se mostra suficiente para cobrir os custos administrativos e fiscais despendidos com a formalização da avença, não havendo que se falar, assim, em qualquer outro tipo de compensação. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.